Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727897-58.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ATAIDES DE LIMA IMPETRANTE: ROGERIO CICCONE DE LIMA ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROGERIO CICCONE DE LIMA ROSA em favor de RICARDO ATAIDES DE LIMA cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que o paciente foi surpreendido por policiais que encontraram entorpecentes dentro de sua mala, mas o paciente é primário, tem residência fixa, tem trabalho lícito e não faz parte de nenhuma facção criminosa. Aduz que o paciente é mula do tráfico, o que precisa ser separado do traficante contumaz por este tribunal. Afirma que o decreto prisional carece de fundamentação e que o crime não foi cometido com violência. Salienta que a antecipação de pena corpórea é proibida em nosso ordenamento jurídico e manter o paciente preso viola vários direitos constitucionais. Assevera que o indeferimento à concessão de liberdade provisória ao paciente contraria aos direitos fundamentais como a liberdade e presunção de inocência e o devido processo legal dentre outros princípios. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, garantindo ao paciente que aguarde a instrução criminal em liberdade. É o breve relatório. Decido. O paciente RICARDO ATAIDES DE LIMA foi preso em flagrante pela suposta prática do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Consta dos autos que Policiais Rodoviários Federais flagraram RICARDO ATAIDES DE LIMA transportando, em ônibus de transporte interestadual (Campinas/Brasília), 12 tabletes de substância cocaína, com massa líquida total de 12.500 g. A prisão preventiva foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID 100466493, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 12,5kg (doze quilogramas e quinhentos gramas) de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes desse montante de entorpecente representa grave risco à saúde pública. Com efeito, a droga apreendida serviria à confecção de 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentas) doses unitárias (considerada a dosagem individual de 20cg – vinte centigramas). Esse montante tem alto valor no mercado paralelo e evidencia, em juízo de cognição sumária, o envolvimento do autuado com atividades criminosas, a afastar a aplicação do benefício do artigo 33, §4o, da LAD, em caso de eventual condenação. Além disso, a traficância traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. O fato de ele ser primário não infirma a gravidade em concreto dos fatos praticados. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, pois o paciente foi preso com expressiva quantidade de entorpecentes: 12,5 kg de cocaína. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador